Tribunal: TJDFT
Processo: 0725650-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725650-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Emilson Santana Alencar Junior pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou, como devido, o percentual de quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação como valor dos honorários advocatícios a serem pagos pelo agravado. Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada pois teria reduzido os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo STJ em favor do agravante de vinte por cento (20%) para quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação. Sustenta que não deve prevalecer o entendimento de que a contadoria judicial apurou um valor maior do que foi formulado no cumprimento de sentença, pois o valor foi majorado em razão da aplicação da multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC. Argumenta que os honorários advocatícios foram majorados 03 vezes ao longo do processo, sendo que o STJ não os majorou em mais quinze por cento (15%) em seu favor, mas sim sobre o valor já arbitrado, até porque o Ministro esclareceu que o percentual dos honorários não poderia superar o limite imposto no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, vinte por cento (20%). Ao final, pugna pela concessão da liminar e, no mérito, que o recurso seja provido para que os honorários advocatícios sejam estabelecidos em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que tange ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Na verdade, sequer foi argumentado qualquer fundamento que justificasse a concessão da liminar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação", o que, nem isso, foi mencionado. Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da continuidade do cumprimento de sentença em valor não tão abaixo do pretendido pelo exequente, até porque tal fato não terá o condão de comprometer o seu patrimônio. Além disso, caso seja verificado que o valor correto dos honorários advocatícios é o pleiteado, a diferença poderá ser acrescentada após o julgamento. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 15:54:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator